Tribunal: TJDFT
Processo: 0718901-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD SOBRE O VEÍCULO OBJETO DE CONTENDA. ALIENAÇÃO ANTERIOR DO AUTOMÓVEL A TERCEIROS. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO PELO ADQUIRENTE. EXCEPCIONALIDADE DA ESCUSA. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (SÚMULA No 303/STJ). INAPLICABILIDADE. RESISTÊNCIA DA EMBARGADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Segundo prevê a Súmula 303/STJ, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. Não é o caso, contudo, de se aplicar o princípio da causalidade na distribuição dos encargos da sucumbência em embargos de terceiro quando o pedido de desconstituição da constrição judicial é acolhido e a embargada, ainda que ciente da transmissão do bem a terceiros, insiste na contestação pela manutenção da restrição judicial alcançada anteriormente (Tema no 872 da sistemática dos repetitivos - REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016.).
2. Embora o Código de Trânsito Brasileiro preveja prazo para o adquirente de veículo adotar as providências necessárias à efetivação da transferência de propriedade do bem (art. 123, § 1o, do CTB), em razão da situação de emergência sanitária decorrente da pandemia de COVID-19, no âmbito do Distrito Federal, a Instrução no 919/2020 do DETRAN/DF estabeleceu que os adquirentes de veículos a partir de 19 de fevereiro de 2020, não obstante o prazo previsto no § 1o do art. 123 do CTB, deveriam adotar as providências para a transferência da propriedade até a data limite de 31 de março de 2021.
3. A referida instrução normativa foi editada com espeque na Resolução no 805 do CONTRAN, de 16/11/2020 (art. 11) e em conformidade com o que havia disposto também a Resolução no 782 do CONTRAN, de 18/06/2020 (art. 4o, I).
4. Nesse sentido, como o adquirente demonstrou que a aquisição do veículo se deu em junho de 2020, o quadro regulamentador em tela autorizou que ele adotasse providências para transferir o bem até março de 2021, não sendo possível admitir, portanto, que ele tenha dado causa à constrição que foi afastada.
5. Como a embargada resistiu, em contestação, ao pedido formulado na inicial, mesmo ciente da alienação a terceiros do automóvel antes da efetivação a restrição judicial que havia sido determinada, aplica-se o princípio da sucumbência, e não o da causalidade, na distribuição dos encargos da sucumbência. Jurisprudência do STJ e do TJDFT.
6. Apelação cível conhecida e provida.